Tribunal: TJDFT
Processo: 0732977-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão de primeira instância que determinou a penhora de 1% sobre o faturamento mensal da empresa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto a necessidade de esgotamento das diligências destinadas à localização de patrimônio penhorável antes da penhora de parcela do faturamento da empresa.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Inexiste omissão no julgado que aplicou a previsão da ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, com reconhecimento de que, no caso concreto, a penhora sobre o faturamento empresarial é medida legal e adequada às circunstâncias processuais, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não há incoerência no reconhecimento da penhora limitada a 1% (um por cento) do faturamento. Percentual foi considerado legal, razoável e proporcional, pois não inviabiliza, em tese, o prosseguimento das atividades empresariais e nem o cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial.
6. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
7. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; STJ, Tema 769.